Tribunal: TCU
Processo: 005.597/2022-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Embargos de declaração em pedido de reexame em auditoria que trata da obrigatoriedade legal de aprovação do projeto básico completo apresentado pelo contratado antes do início da execução das obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em face do Acórdão 1563/2025-TCU-Plenário , de minha relatoria, que negou provimento a pedido de reexame interposto pelo ora embargante contra o Acórdão 2507/2024-TCU-Plenário , relator Ministro Jhonatan de Jesus, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 34 da Lei 8.443/1992, e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração opostos pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) em face do Acórdão 1563/2025-TCU-Plenário para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. notificar o embargante a respeito deste acórdão.